Tribunal: TJBA
Processo: 8075207-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075207-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ENOQUE SOUZA PEREIRA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por ENOQUE SOUZA PEREIRA, para determinar a sua nomeação e posse no cargo de Operador de Processos de Água e de Esgoto (Unidade Regional de Jequié – Piraí do Norte), em virtude de sua aprovação em concurso regido pelo Edital nº 01/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, ao reconhecer a existência de preterição de candidato aprovado em concurso público em razão da contratação de terceirizados para as mesmas funções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O Acórdão embargado apreciou de forma fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive a documentação que comprovou a terceirização irregular para o exercício de funções idênticas às do cargo pretendido.

5. A jurisprudência do STF reconhece a preterição arbitrária e inconstitucional quando constatada a contratação de terceirizados para atividades idênticas às dos cargos efetivos, conforme decidido na SL 1816/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.

6. Não há contradição entre a decisão recorrida e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que condiciona o reconhecimento da preterição à existência de prova concreta da substituição indevida de concursado por terceirizado.

7. A alegação de
periculum in mora
reverso e a tentativa de aplicar decisão de suspensão de liminar proferida pela Presidência do TJBA (Proc. nº 8015357-92.2025.8.05.0000) não se aplicam ao presente caso, por se referirem a processos distintos e em grau diverso de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8075207-14.2024.8.05.0000
, em que figuram, como embargante,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A -
EMBASA
, e, como embargado,
ENOQUE SOUZA PEREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)